Tribunal: TJES
Processo: 5003341-53.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003341-53.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADENIR MALHANO LOLI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em síntese, o magistrado de origem acolheu o pedido autoral e julgou improcedente o pedido contraposto,
(1)
declarando a inexistência do débito referente ao TOI 3467548, no valor de R$ 6.991,57 (seis mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos);
(2)
condenando a ré a suspender a exigibilidade da cobrança do valor de R$ 6.991,57, referente ao TOI 3467548;
(3)
condenando a ré a abster-se de promover a cobrança dos valores decorrentes do TOI 3467548, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel do autor (Instalação 1189604), sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por cada cobrança até o limite de R$ 5.000,00, e
(4)
condenando a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor (Instalação 1189604), em razão de eventual não pagamento do sobrecitado valor de R$ 6.991,57 referente ao TOI 3467548, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00 por eventual corte irregular.

Em recurso inominado, pugna a recorrente pela reforma da sentença, pretendendo o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, preliminarmente, alega incompetência do juizado por necessitar de perícia técnica; no mérito, em síntese, alega irregularidade constatada no medidor, manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, que houve regularidade no procedimento do TOI, inexistência de defeito na prestação do serviço e a possibilidade de suspensão no fornecimento de energia.

Inicialmente, urge consignar que nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável para a parte recorrente, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Quanto à alegada preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, entendo que de fato o Juizado não possui competência para processar e julgar contendas complexas, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Contudo, não assiste razão à recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que necessite de perícia técnica para dirimir a lide.

Diante disso, vislumbra-se que se trata de falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrente deveria efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, bem como, implementar medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos, caso constatasse a ocorrência de irregularidade, sobretudo de irregularidade por estar com “disco agarrando em função de mancal fora de posição normal de funcionamento devido o deslocamento manual fazendo com que a energia consumida não seja registrada na sua totalidade”, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução n 414 da ANEEL.

Ocorre que, nos autos é possível verificar que não foi o autor quem tomou ciência do TOI, e o mesmo foi substituído para análise (com comunicado de substituição), que se deu de forma unilateral por preposto da Ré, documentos nos quais a requerida funda-se com fim de demonstrar a irregularidade no local.

É possível verificar, ainda, que foi confeccionado Relatório de Avaliação Técnica do medidor, porém, também não houve assinatura da parte autora, valendo consignar que
o autor só recebeu o Demonstrativo de Cálculo Irregular quando compareceu na sede da requerida para se informar sobre o TOI lavrado.

Assim, em que pese as alegações da recorrente, tenho que a sua conduta se deu em desacordo com as disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que faz cair por terra sua pretensão no sentido de que o juízo reconheça a possibilidade de suspensão no fornecimento de energia, a ausência de responsabilidade da recorrente em caso de negativação e a impossibilidade de cancelamento dos débitos objetos da lide.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.